Tribunal: TJDFT
Processo: 0745166-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
DECISÃO O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no Juízo de Execução e solicitou a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria, conforme ID 23822716. Entretanto, consultando os autos do processo e a juntada da decisão autenticada de ID 24488910 pela parte autora, contata-se que a referida impugnação foi superada. Diante do exposto, considero prejudicado o pedido de suspensão formulado pelo Ente Devedor. Por conseguinte, determino a adoção dos procedimentos necessários para o adimplemento da preferência constitucional deferida ao credor JOSÉ RAMIRO LEITE DE ALMEIDA, com a abertura de vista ao Distrito Federal, nos termos da decisão de ID 21845430. Brasília, 19 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto